Tribunal: TJMT
Processo: 1004473-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004473-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SERRANA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME.
AGRAVADO(S):
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SERRANA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA LTDA-ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de no 1005752-92.2021.8.11.0041, proposta por JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, que determinou a inserção do nome da empresa, ora agravante, nos cadastros dos órgãos de restrição de crédito.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 79998950, a agravante impugna o deferimento dos benefícios da gratuidade, sob o argumento de que firmou na Justiça do Trabalho, acordo com o agravado, pelo qual este percebe a quantia mensal de mais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conjuntura que demonstra que o recorrido possui condições econômico-financeira de arcar com as custas do processo.
Sustenta que a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito se mostra desarrazoada, quando a dívida possui exigibilidade duvidosa.
Afirma que firmaram instrumento particular de extinção de relação de sócio trabalhista da sociedade empresária, com cláusula expressa de não competição, que não foi cumprida pelo agravado, que se manteve exercendo a atividade, cujo descumprimento o sujeitava à clausula penal.
Defende a necessidade de suspensão da negativação, sob o argumento de risco irreparável à sua atividade econômica, por sujeitar-lhe a restrição de acesso ao crédito.
Pede, então, seja concedida, “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a ordem/autorização de inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito; a revogação da gratuidade de justiça, requerendo desde já a intimação do Agravado para recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção da ação principal [...]”(sic).
Preparo recursal recolhido no ID n. 80131463.
É o relatório. Decido.
Cuida-se os autos originários, de ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento da importância de R$ 450.011,76, referente ao descumprimento de obrigações firmadas em “Instrumento Particular de Extinção de Relação Trabalhista da Sociedade Empresária Serrana Perfuração e Desmonte de Rocha Ltda”.
O agravante recorre do teor da decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, ora agravado, assim também da ordem de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Para tanto, sustenta a existência de condições econômico-financeiras do autor, ora agravado, e alega que a discussão sobre a inexigibilidade da dívida impede o apontamento nos órgãos de restrição de crédito.
Ora, não se olvide que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Deferido o pedido, a parte contrária pode oferecer impugnação à concessão da gratuidade, por ocasião da contestação, da réplica, das contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples.
Todavia, a despeito da insurgência recursal, o fato é que a impugnação à gratuidade deferida ao autor, ora agravado, não foi submetida ao togado singular, ainda que por petição autônoma, de sorte que o enfrentamento da matéria nesta instância recursal, viola o contraditório e incorre em supressão de instância.
Lado outro, a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes, tal como SERASAJUD ou Serasa, como determinado pelo togado a quo, com fundamento no § 3o do art. 782 do CPC vigente, apenas se aplica à execução definitiva de titulo judicial, como prevê o § 5o do citado artigo[1], o que não é o caso em comento.
Ora, é certo que, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que dispõem o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil.
No caso em pauta, evidenciados em parte referidos pressupostos, impõe-se o deferimento parcial da pretensão recursal.
Ante o exposto, CONCEDO o almejado efeito suspensivo apenas para o fim de determinar a suspensão da inclusão do nome da executada, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 782 [ omissis]
[...]
§ 3° A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
§ 4° A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.
§ 5° O disposto nos §§ 3° e 4° aplica-se à execução definitiva de título judicial.